Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes. 1.1. Não restou demonstrada a probabilidade do direito, tendo em vista que, diante da prematura instrução do processo originário, inexistem elementos que demonstrem que a instituição financeira está inobservando os direitos do consumidor ao não realizar o estorno do valor que o recorrente entende indevido. 1.2. Ademais, deve-se analisar a responsabilidade entre e o consumidor e a 1a agravada, a qual foi iniciada a relação consumerista com a aquisição dos equipamentos eletrônicos e perante quem foi exercido o direito de retratação pelo consumidor, na forma do art. 49 do CDC.

2. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, mormente porque os autos de origem ainda se encontram em fase de instrução e, em breve, a matéria será analisada na sentença proferida pelo magistrado de origem, de modo que deve se prestar reverência aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.